Tribunal: STJ
Processo: 0045810-61.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026296 - RJ(2025/0316957-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AVAL ITUVERAVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: EREDITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
REQUISITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E 7 DO STJ.
735/STF
1. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição de
recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide analogicamente a Súmula 735 do STF:
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de
urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e4168865-f2d9-471b-bbfb-7ec098dd3796

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026296 - RJ(2025/0316957-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AVAL ITUVERAVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: EREDITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
REQUISITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E 7 DO STJ.
735/STF
1. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição de
recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide analogicamente a Súmula 735 do STF:
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de
urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela AVAL ITUVERAVA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 386-
389).
A parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl. 158):

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. Decisão monocrática que
preservou o indeferimento da tutela provisória de urgência
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

para que o agravado se abstivesse de promover a cobrança
das obrigações contratuais. A onerosidade excessiva a
permitir a intervenção nos termos do negócio jurídico
firmado entre as partes demanda dilação probatória. Causa
superveniente a desiquilibrar a relação contratual não
comprovada de plano. Princípio da intervenção mínima e
da excepcionalidade da revisão contratual Ausência dos
pressupostos para concessão da tutela de urgência.
Precedentes desta Corte. Manutenção da decisão do relator.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

Embargos de declaração rejitados (fl. 172):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
VÍCIO
NÃO
DEMONSTRADO.
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, pressupostos previstos no
do CPC
art. 1.022,
que viabilizam a veiculação dos embargos declaratórios.
As questões relevantes do recurso e necessárias à
fundamentação da decisão foram examinadas por este
colegiado. Ausência de questão a ser esclarecida ou
existência de erro de fato que justifique a modificação do
julgado. Eventual pretensão do embargante de rediscutir
matéria de mérito que deve ser veiculada pela via recursal
adequada, o que não pode ocorrer em sede de embargos de
declaração. Ausência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material a ser sanado. RECURSO CONHECIDO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Alega a agravante que (fl. 386):

O objeto recursal não se limita ao mero inconformismo
contra indeferimento de tutela de urgência, mas sim à
violação direta de norma federal que disciplina o valor
jurídico dos fatos notórios. O que se discute é a negativa de
vigência ao
I, do CPC, e não a reapreciação do
art. 374,
mérito do pedido de tutela de urgência.

Aduz, por fim, que
:
(fl. 398)

A decisão recorrida desconsiderou que o pedido de tutela
de urgência baseou- se em evento público e amplamente
reconhecido — o colapso do mercado imobiliário — cuja
notoriedade
prescinde
de
comprovação
técnica,
restringindo-se eventual necessidade de perícia apenas à
quantificação do desequilíbrio contratual, e não à
comprovação da existência da crise em si.
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

Assim, a aplicação da Súmula 7 do STJ mostra-se
inadequada, pois o Recurso Especial não visou rediscutir
fatos, tampouco reavaliar provas, mas sim corrigir a
indevida valoração jurídica de um fato incontroverso e
notório.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar.
Conforme posto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte não
admite, em regra, a interposição de recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção
de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar
de decisão em única ou última instância. Incide analogicamente a Súmula 735 do STF:
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Nesse sentido, confiram-se julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
C/C
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO DE
NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO EM RECURSO
735/STF
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em Recurso Especial interposto por Wesley Alves
Barbosa contra decisão que inadmitiu o recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo, o qual manteve o indeferimento da tutela de
urgência em ação de imissão de posse cumulada com
indenização por perdas e danos referente a vaga de
garagem em edifício residencial. O agravante sustenta
violação aos arts. 1.228 do Código Civil, 37, § 2o, do
Decreto-
e 561 do CPC, além de pleitear
Lei no 70/1966,
mitigação da
em razão de urgência e
Súmula 735/STF
excepcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
recurso especial contra decisão que indefere pedido de
tutela de urgência de natureza precária; e (ii) estabelecer se
o reexame dos requisitos da tutela de urgência implica
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe
recurso especial contra decisões de natureza precária, como
as que concedem ou indeferem medidas liminares, por não
configurarem causa decidida em última ou única instância,
conforme o
III, da Constituição Federal e a
art. 105,
Súmula 735/STF.
4. A análise dos requisitos da tutela de urgência (fumus
boni iuris e periculum in mora) envolve necessariamente o
exame das circunstâncias fáticas e probatórias do caso
concreto, o que atrai o óbice da
que impede
Súmula 7/STJ,
o reexame de provas em sede de recurso especial.
5. A mitigação da
somente é admitida em
Súmula 735/STF
hipóteses de manifesta teratologia ou contrariedade à
jurisprudência consolidada do STJ, o que não se verifica no
caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.983.245/ES,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
13/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
ACÓRDÃO
PELO
PARCIAL
PROVIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO
CPC/2015.
DEFINITIVA. REVISÃO VINCULADA AO EXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado.
3. À luz do
inc. III, da Constituição Federal, o
art. 105,
recurso especial não é a via recursal adequada à revisão de
decisão precária, não definitiva, e, por isso, via de regra,
não é cabível contra acórdão que defere ou nega tutela de
urgência. Observância da Súmula 735 do STF.
4. No caso dos autos, considerado o teor do acórdão
recorrido, não se pode conhecer do recurso, quanto à tese
de violação do
do
porque a questão a
art. 300
CPC/2015,
respeito do deferimento da tutela de urgência está,
estritamente, vinculada ao exame de fatos e provas.
Observância da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.096.821/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
5/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA N. 735
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

DO STF.
DO CPC. REQUISITOS.
ART. 300
NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
do CPC. SÚMULA N. 284 do
ART. 1.022
STF. NÃO IMPUGANAÇÃO. SÚMULA N. 182 do STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou
indefere liminar ou daquela que julga a antecipação de
tutela, é inadequada a interposição de recurso especial que
tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento
definitivo do tribunal de origem, atraindo, por analogia, a
incidência da Súmula n. 735 do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente,
admite a interposição de recurso especial contra acórdão
que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para tão
somente discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos
legais que disciplinam a matéria da tutela provisória
descrita no
do CPC.
art. 300
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
4. Em observância ao princípio da dialeticidade aplica-se a
Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada dos fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.168.030/CE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de
)
18/4/2024.

Ademais, a pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela de urgência,
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial,
ante o óbice da Súmula

7/STJ.
A propósito, cito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
RECUSA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
REEXAME
DE
REQUISITOS
DA
MEDIDA
PRECÁRIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF E SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O
julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações ou fundamentos indicados pelas partes, desde
que encontre motivação suficiente para fundamentar a
decisão, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

2. A jurisprudência desta Corte Superior, em regra, não
admite a interposição de Recurso Especial com o objetivo
de reexaminar acórdão que defere ou indefere medida
liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza
precária do provimento jurisdicional. Incidência da Súmula
735 do STF, por analogia.
3. A admissão do Recurso Especial contra acórdão que
decide sobre tutela provisória se restringe à discussão de
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam a matéria, sendo vedada a análise de violação à
norma que diga respeito ao mérito da causa.
4. A análise da presença dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de
dano) demanda reexame do conjunto fático-probatório dos
autos (CPC,
, o que é inviável em sede de Recurso
art. 300)
Especial. Óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.892.531/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO
MENSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO.
SÚMULAS
E
AGRAVO DESPROVIDO.
7/STJ
735/STF.
1. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte, em
harmonia com a Súmula 735 do Supre mo Tribunal
Federal, não é cabível recurso especial contra acórdão que
defere ou indefere medida liminar ou de antecipação de
tutela, em razão de sua natureza não definitiva, ressalvadas
as hipóteses de violação direta de dispositivo legal que
disciplina a tutela provisória ou de flagrante ilegalidade.
2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem,
que, com base na análise sumária dos elementos
probatórios, entendeu estarem presentes a probabilidade do
direito e o perigo de dano para a concessão do
pensionamento provisório, demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
A incidência do óbice da
na análise dos
Súmula 7/STJ
requisitos do
do Código de Processo Civil impede
art. 300
o afastamento da regra geral da
tornando
Súmula 735/STF,
inadmissível o recurso especial.
4. Agravo em recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.910.787/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
16/12/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INCIDENTE
DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA. 2.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E
211 DO STJ. 3. RECURSO DE APELAÇÃO.
DESERÇÃO AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
4. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TUTELA
ANTECIPADA. DANOS DECORRENTES DA SUA
REVOGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
5. CONCLUSÃO DO ARESTO
SÚMULA 83/STJ.
RECORRIDO
PELO
PROSSEGUIMENTO
DA
LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES A
SEREM
RESSARCIDOS.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
REALIZADO. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem se
CPC/2015,
manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos
principais pressupostos ao conhecimento do recurso
especial - Súmulas
e
Também não é o
282/STF
211/STJ.
caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento
ficto ou implícito previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
3. A análise da alegação de deserção implicaria exceder os
fundamentos expendidos no aresto recorrido e realizar o
exame das provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Em relação à ofensa a coisa julgada, não merece
prosperar, isso porque, nos termos da jurisprudência
vigente no Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de
indenizar o dano causado pela execução de tutela
antecipada posteriormente revogada é consequência natural
da improcedência do pedido, decorrência ex lege da
sentença, e, por isso, independe de pronunciamento
judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte
interessada (
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp 1.548.749/RS,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
13/4/2016,
.
6/6/2016)
5. Com efeito, a segunda instância concluiu pelo
prosseguimento da liquidação para apuração dos valores a
serem ressarcidos, cujas ponderações foram extraídas da
análise fático-probatória da causa - aplicação da
que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
6. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior
Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no
§ 1o,
art. 1.029,
do

§ 1o, do RISTJ, para a
CPC/2015, c/c art. 255,
demonstração da divergência, não basta a simples
transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma,
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto
recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade
das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada
ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional,
situação que não ficou configurada no apelo excepcional
interposto pela parte insurgente.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.392.691/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
)
29/5/2024.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA.
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO
PRINCIPAL
JULGADO
IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA
FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA
AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA
DIÁRIA
EM
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR.
IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À
OBRIGAÇÕES DE FAZER.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
2. A procedência do pedido principal é condição resolutiva
para a subsistência da multa cominatória fixada em
antecipação de tutela (
Rel. Ministro
REsp 1.200.856/RS,
Sidnei Beneti, CORTE ESPECIAL,
.
17/09/2014)
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de
devolução de valores em depósito judicial enquanto não
ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou,
estando, no caso dos autos, ainda em tramitação.
Precedentes.
5. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas
obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de
multa diária como forma de compelir a parte devedora ao
cumprimento da prestação que lhe foi imposta.
Precedentes.' (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1441336/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
.
19/8/2019,
22/8/2019)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.349.190/GO,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/3/2024,
de
)
22/3/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 6138338b-afdb-4cdf-9d73-9299113b4e0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.296 / RJ
Número Registro: 2025/0316957-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00458106120218190000
00505202420218190001
202524508012
458106120218190000
505202420218190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVAL ITUVERAVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: EREDITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVAL ITUVERAVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: EREDITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
Documento eletrônico VDA55294516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: 0775c487-7ce1-4e7a-aed3-877f8ffb6a6b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: 0775c487-7ce1-4e7a-aed3-877f8ffb6a6b